Tribunal: TJBA
Processo: 8027804-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027804-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA LIGIA SAMPAIO CUNHA

Advogado(s)
:
DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES

AGRAVADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

DIREITO A SAÚDE. REGULAÇÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REDUÇÃO DE ASTREINTES.

DECISÃO MONOCRÁTICA
REFORMADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA ARBITRADA EM CASO DE DESCUPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto
pelo ESTADO DA BAHIA (ID n.
84905628)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 84536641), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, para confirmar a liminar que determinou que o ESTADO DA BAHIA promova a regulação imediata da agravante para unidade hospitalar capacitada para a realização do tratamento especializado de seu quadro imunológico,
infeccioso
e nutricional,
custeando tudo o quanto for necessário ao cumprimento desta medida, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em
verificar se as
astreintes
foram fixadas com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal
restringe-se
à

arguir
a necessidade de exclusão ou redução das
astreintes

fixadas.

4.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu
d
ar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

provido.

________________

Tese de julgamento:

Necessidade de redução de multa diária estabelecida, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
.
196
da Constituição Federal
.

Jurisprudência relevante citada:

(
REsp
n. 1.333.988/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 9/4/2014,
DJe
de 11/4/2014.)
(TJ-BA - Apelação: 80000017120238050212, Relator.: ARNALDO FREIRE FRANCO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2024) (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80430119320218050000, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Data de Julgamento: 19/05/2022, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2022)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº 8
0
27804-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como A
grav
ante

o ESTADO DA BAHIA

e
como Agravad
a
Ana
Ligia
Sampaio Cunha
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
DAR
PROVIMENTO

ao agravo interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA (ID n. 84905628), apenas para reduzir a multa diária pelo cumprimento da decisão liminar, para R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)